Tribunal: CARF
Processo: 10166.723438/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723438/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.043 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
ANDRE FRANCISCO NEVES SILVA DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
Rejeita-se a alegação preliminar de vícios de falta de fundamentação legal e de
elementos probatórios indispensáveis para a lavratura da presente Notificação,
pois não se não se configurou nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no
art. 59 do Decreto no 70.235/72.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA.
Constada a omissão dos rendimentos auferidos pelo contribuinte, deve ser
mantido o lançamento.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL. SÚMULA CARF
CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723438/2015-15
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723438/2015-15

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
instância administrativa a quo, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Conforme se verifica, trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de
Renda Pessoa Física, lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi
apurada a omissão dos rendimentos auferidos pelo contribuinte relativamente à fonte pagadora
Caixa Econômica Federal.
Inconformado com o julgamento, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em preliminar, o contribuinte requer a suspensão do processo em razão de força
maior, alegando estar enfermo à época da apresentação do recurso voluntário. Sendo o recurso
somente julgado em julho de 2023, não tendo o contribuinte apresentado qualquer manifestação
quando da publicação de pauta para julgamento, entende-se que não persiste ainda a situação
fática que embasou o pedido de suspensão do processo, razão pela qual entendo prejudicado tal
pedido. Ademais, entendo que o contribuinte estar enfermo não é causa para, no caso concreto,
suspender o processo, haja vista este possuir procurador constituído.
Também em sede preliminar, o contribuinte sustenta a nulidade por falta de
intimação do acórdão e por falta de notificação do lançamento. Todavia, verifica-se que a carta
AR que trata intimação contendo o resultado do julgamento da DRJ foi encaminhado ao
endereço do recorrente, enquanto que consta nos autos a carta AR que trata da notificação de
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723438/2015-15

lançamento. Aplicando o disposto na Súmula CARF no 9, abaixo transcrita, entendo por rejeitar
tais preliminares de nulidade:
Súmula CARF no 09
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.”
Ainda, alega o recorrente prescrição intercorrente. Tratando-se de matéria de
ordem pública, entendo por conhecer da alegação. Contudo, conforme súmula CARF no 11, não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal:“Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”. Saliente-se que súmulas do CARF são de
observância obrigatória pelos membros do CARF, conforme art. 72 do Anexo I do RICARF.
Rejeita-se a preliminar suscitada de prescrição intercorrente, portanto.
Por oportuno, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ (processo no
10166.723438/2015-15), conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, haja vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário além daquelas já
analisadas pela decisão de primeira instância e as acima apreciadas. Desse modo, transcrevo o
voto proferido no acórdão da DRJ e, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
“Em sede preliminar, no que se refere às diversas alegações acerca de vícios no
procedimento fiscal que culminaram na lavratura da presente Notificação de
Lançamento, como a falta de fundamentação e de elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito tributário, ressalte-se para o teor do art 10 do Decreto no
70.235/72, que estabelece os requisitos que devem conter as autuações fiscais:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 (trinta) dias;
VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula."
Conforme o documento de fls 29/32, a Notificação de Lançamento encaminhada ao
contribuinte traz os dispositivos legais da legislação tributária infringidos no período de
janeiro a dezembro/2011, definindo, com clareza, os fatos que deram causa ao
lançamento de ofício, e razão da omissão de rendimentos apurada relativamente à fonte
pagadora Caixa Econômica Federal, verificada através da análise das informações
constantes dos sistemas informatizados da RFB em confronto com a Declaração de
Ajuste Anual/2012 do interessado (fls 24/27), possibilitando-o se defender
adequadamente do lançamento, tal como previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972,
não tendo sido violado qualquer direito do interessado assegurado pela Constituição
Federal no caso em análise.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723438/2015-15

Ainda, após regularmente cientificado da lavratura da autuação fiscal na data de
31/03/2015 (fl 34), o autuado, de posse de todas as informações pertinentes à matéria
lançada e demonstrando pleno conhecimento da razão do indeferimento da despesa
declarada, ofereceu sua defesa dentro do prazo que de trinta dias que a legislação lhe
assegura (art 15 Decreto no 70.235/72), tendo apresentando seus argumentos defensivos
contrários à glosa fiscal, restando, dessa forma, plenamente observados os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Em suma, a formalização da presente exigência decorreu de ação fiscal perfeitamente
regular, com as peças impositivas lavradas rigorosamente nos termos da lei, no caso, o
art. 142 do CTN, observados ainda todos os requisitos constantes dos art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972. Evidentemente, também que não se configurou nenhuma das
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do citado Decreto, mostrando-se válido, para
todos os efeitos legais, o lançamento efetuado pelo Fisco, razões pelas quais é de se
rejeitar a alegação preliminar de eventuais vícios de falta de fundamentação legal e de
elementos probatórios indispensáveis para a lavratura da presente Notificação.
Já no que se refere à alegação de violação ao princípio constitucional do não confisco
(art 150, IV CF/88), faz-se necessário delimitar a competência material deste colegiado
no julgamento da presente lide, salientando que os dispositivos constitucionais não se
destinam ao aplicador administrativo da Lei, mas sim ao Poder Legislativo, que deve
observá-los quando da elaboração das Leis em geral, e ao Poder Judiciário, que detém a
exclusividade do controle de constitucionalidade das normas.
Observa-se que, uma vez vencida a etapa da sua criação, não configura confisco ou
ofensa ao direito de propriedade ou ao princípio da razoabilidade a aplicação da Lei
tributária. Isso implica que os argumentos do impugnante se referem à
constitucionalidade da legislação que fundamentou o lançamento, especificamente a
aplicação da multa isolada.
Se a Administração Pública, porventura, se manifestasse a respeito da
constitucionalidade de leis ou atos normativos, estaria invadindo área de competência
exclusiva do Poder Judiciário, contrapondo-se à independência dos Poderes da
República, consagrada pela Carta Magna de 1988.
Cumpre ratificar que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do
parágrafo único, do art. 142 do CTN, cabendo à esfera administrativa somente aplicar as
normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sob pena de responsabilidade
funcional.
“Art. 142.
(...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
A mais abalizada doutrina leciona que toda atividade da Administração Pública se passa
na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência
para inferir a sua validade.
É cediço que, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, consoante o disposto no art. 26-A
do Decreto no 70.235, de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, salvo os
casos de declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal (STF), e de edição de atos específicos do Procurador-Geral da Fazenda
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723438/2015-15

Nacional e da Advocacia-Geral da União, nos estritos termos previstos no § 6o da
referida norma legal.
Nesse sentido, também orienta a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Como, no caso concreto, as hipóteses acima citadas não ocorreram, a norma legal
continua válida, não sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-la nem
declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade, na
primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
Ainda em sede preliminar, no que se refere à alegação de nulidade do lançamento
baseada em entendimento do STF (RE n 389.808) em razão da indevida quebra do
sigilo bancário do contribuinte sem autorização judicial tanto por parte da Receita
Federal do Brasil como pela Caixa Econômica Federal, cabe esclarecer que a
fiscalização da RFB não efetuou qualquer requisição de movimentações bancárias do
contribuinte junto à Caixa Econômica Federal ou junto a qualquer outra instituição
bancária relativamente aos fatos geradores do IRPF do ano de 2011, tendo a presente
Notificação sido lavrada, tão-somente, com base nos dados fornecidos pela CEF através
das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte -Dirf a esta Secretaria.
No entanto, apenas a título de esclarecimento sobre a matéria suscitada pelo
impugnante, ainda que o referido instrumento não tenha sido utilizado pelas autoridades
tributárias no caso concreto, é de suma importância salientar que a Lei Complementar no
105/2001 contém expressa autorização para o Fisco proceder ao exame fiscal das
operações bancárias sem a autorização requerida pelo interessado. Desde o advento da
Lei Complementar n£' 105, de 2001, a prestação de informações por instituições
financeiras à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para fins de constatação da prática
de infrações tributárias, não pode mais ser considerada como violação de sigilo ou
desrespeito a direitos fundamentais.
Tal preceito está explicitamente insculpido no art. 1o, § 3o, VI, da mencionada Lei
Complementar no 105, de 2001. Vejamos, in verbis:
“Art.19 As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3° Não constitui violação do dever de sigilo:(grifei)
I - (...)
VI - a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2o, 3o,
4o, 5 o, 6o, 7o e 9o desta Lei Complementar” (grifei)
(...)
Art. 6o - As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.”(Grifei)
Diante do dispositivo acima transcrito, resta claro que não constitui violação do dever
de sigilo ou de qualquer princípio/direito constitucionalmente protegido a prestação de
informações nos termos e condições estabelecidos no supracitado art. 6o' da Lei
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723438/2015-15

Complementar no 105, de 2001, ou seja, quando houver procedimento de fiscalização
em curso e tais exames forem considerados indispensáveis para o desenrolar da ação
fiscal.
Não obstante o acima exposto, no que tange ao precedente apontado no RE n
389.808/2010 (com Acórdão proferido em 15/12/2010), deve ser esclarecido ao
impugnante que, modificando o entendimento adotado no Recurso Extraordinário em
questão, na data de 24/02/2016, os membros da Suprema Corte proferiram decisões de
mérito nos autos das ADIs ns 2.390, 2.386 e 2.859, bem como no RE 601.314
(submetido à sistemática da repercussão geral), adotando, por ampla maioria de votos (9
a 2), o entendimento no sentido da constitucionalidade Lei Complementar n° 105/2001,
decidindo que a norma em comento não resulta em “quebra de sigilo bancário”, mas em
simples transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra
o acesso de terceiros.
Nessa linha, asseverou-se que a transferência de informações é feita dos bancos ao
fisco, que tem o dever de preservar o sigilo de dados, permanecendo hígidos os direitos
fundamentais dos contribuintes, bem como a competência legal das autoridades
fazendárias, não havendo qualquer ofensa à Constituição Federal de 1988.
Segue ementa do julgado supracitado, publicado na data de 15/09/2016:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO
DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de
caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade
precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a
autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia
individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se
traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas,
qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou
da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do
autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade
contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano
comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se
que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua
relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu
requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às
instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das
transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei
10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à
Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em
questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6.
Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema
225 da sistemática da repercussão geral: “A Leí 10.174/01 não atraí a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723438/2015-15

da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se
nega provimento.
Ainda, é fundamental informar que, ao elaborar e transmitir a esta Secretaria as 29
(vinte e nove) Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf’s contendo as
informações acerca dos rendimentos tributáveis creditados ao autuado em razão de
Decisões Judiciais (com os correspondentes valores de IR retidos) durante o ano-
calendário de 2011, no prazo e na forma estabelecidos pela Instrução Normativa RFB n
1.216/2011, a Caixa Econômica Federal não procedeu a nenhuma quebra ou
transferência de informações relativas aos dados que envolvem o sigilo bancário do
contribuinte, tendo apenas cumprido a determinação legal contida no art 11 do Dec-Lei
n 1.968/82, abaixo reproduzido:
Art. 11. A pessoa física ou jurídica é obrigada a informar à Secretaria da Receita
Federal os rendimentos que, por si ou como representante de terceiros, pagar ou
creditar no ano anterior, bem como o Imposto de Renda que tenha retido. (Redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.065, de 1983).
§ 1o A informação deve ser prestada nos prazos fixados e em formulário padronizado
aprovado pela Secretaria da Receita Federal. (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.065, de 1983).
§ 2o Será aplicada multa de valor equivalente ao de uma OTRN para cada grupo de
cinco informações inexatas, incompletas ou omitidas, apuradas nos formulários
entregues em cada período determinado. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.065, de
1983).
No que tange ao mérito da presente autuação, as regras de incidência do IRPF sobre os
rendimentos tributáveis auferidos pelos contribuintes em determinado ano calendário
encontram-se nos dispositivos abaixo transcrito:
Código Tributário Nacional – Art 43
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713/88
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Cabe, ainda, observar, relativamente à apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa
Física, bem como à compensação do IRRF com o imposto devido na Declaração, o
disposto nos arts. 83, 85 e 87 do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (RIR/99):
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723438/2015-15

I - de todos os rendimentos recebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
(...)
Art. 85. Sem prejuízo do disposto no §2o do art. 2o, a pessoa física deverá apurar o
saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos
rendimentos recebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 7o)
(...)
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;”
Especificamente no que se refere ao lançamento efetuado no montante de R$
953.688,08 (com correspondente IRRF considerado no valor de R$ 28.610,63),
conforme consulta às Dirfs constantes dos sistemas informatizados da RFB, restou
comprovada a omissão de rendimentos apurada na presente Notificação de Lançamento.
As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirfs, apresentadas pela fonte
pagadora Caixa Econômica Federal (num total de 29 transmitidas à RFB no ano de
2012) representam os documentos declaratórios de rendimentos auferidos pelo
contribuinte em razão de Decisões da Justiça Federal, servindo como provas relativas
dos valores nelas consignados. Não havendo nos autos qualquer elemento a contrariar as
informações das Dirfs, estas devem prevalecer.
Nos termos do art. 787 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, abaixo transcrito, as pessoas físicas deverão apresentar anualmente
suas declarações de rendimentos e de seus dependentes, nas quais se determinará o
saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos
percebidos naquele ano-calendário.
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos recebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art.
7o).
A responsabilidade pela exatidão/inexatidão do conteúdo consignado na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda é do próprio beneficiário dos rendimentos, que não
pode desconhecê-los e deixar de oferecê-los à tributação.
Quanto à alegação de que os valores auferidos a título de honorários advocatícios
recebidos em razão de Decisões Judiciais e ora apontados como omitidos pela
fiscalização seriam oriundos de rendimentos recebidos a título de indenização de anistia
política, portanto, isentos de tributação, deve ser esclarecido que o interessado não
logrou apresentar, quer durante a fase fiscalizatória, quer em sua defesa administrativa,
nenhum documento que justificasse a natureza isenta dos valores recebidos da Caixa
Econômica Federal durante todo o ano de 2011, conforme acima detalhado.
Ainda, no que se refere à alegação de que a omissão de receita apurada estaria
descaracterizada pelo fato do contribuinte ter sido obrigado a recolher na fonte o
percentual de 3% a título de imposto de renda sobre os valores recebidos de sua fonte
pagadora, de fato, os valores pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal,
mediante precatório ou requisição de pequeno valor estão sujeitos a retenção na fonte
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723438/2015-15

pela instituição financeira responsável pelo pagamento à alíquota de 3%, conforme
determina o art. 27 da Lei 10.833 de 29 de dezembro de 2003:
Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão
da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, será retido na
fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incidirá à alíquota de
3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento do
pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
§ 1o (...)
§ 2o O imposto retido na fonte de acordo com o caput será:
I - considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste anual das
pessoas físicas; ou
II – (...)
O disposto acima está em consonância com o que dispõe o caput do art. 792 do RIR/99
(vigente à época do lançamento fiscal), segundo o qual a responsabilidade pela retenção
na fonte do imposto de renda é da pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento,
quando, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.
Art. 792. O imposto incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão
judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento,
quando, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei
n o 8.541/92, art. 46).
Ocorre que a mencionada retenção na fonte, conforme dispôs o art. 27 da Lei 10.833/03
acima transcrito, tem mera natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo
contribuinte quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual. Quando a legislação
tributária impõe à fonte pagadora a obrigação de reter o imposto, não modifica o sujeito
passivo da obrigação tributária apurada na Declaração de Ajuste, que continua sendo a
pessoa que adquiriu a disponibilidade jurídica ou econômica da renda ou dos proventos
tributáveis (CTN, arts. 45 e 121, parágrafo único, I).
A partir da edição da Lei no 8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte
pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, à medida que os
rendimentos forem percebidos, a legislação determina que a apuração definitiva do
Imposto de Renda da Pessoa Física seja efetuada na Declaração de Ajuste Anual.
Estamos diante de um fato gerador complexivo, com duas modalidades de incidência no
ano-calendário de apuração, em momentos distintos e responsabilidades bem definidas.
Em síntese, em um primeiro momento, ocorre a retenção do imposto na fonte,
constituindo mera antecipação do imposto efetivamente devido, calculado mensalmente,
à medida que os rendimentos forem percebidos e de exclusiva responsabilidade da fonte
pagadora; e, em um segundo momento, o acerto definitivo, para cálculo do montante do
imposto devido apurado anualmente na Declaração de Ajuste, sob inteira
responsabilidade do contribuinte beneficiário do rendimento, o que não aconteceu no
caso ora em análise, tendo em vista a falta de oferecimento à tributação desta Secretaria
dos diversos rendimentos auferidos em decorrência de sua atividade profissional,
conforme apontado nas Dirfs mencionadas.
Por derradeiro, quanto à alegação de nulidade da autuação pelo fato do lançamento ter
apontado que a fonte pagadora dos rendimentos pagos seria o Superior Tribunal de
Justiça e não a Caixa Econômica Federal, é cediço que os precatórios pagos a seus
destinatários são títulos formados no âmbito dos processos judiciais, onde os
presidentes dos Tribunais em que tramitaram os feitos expedem as ordens de
pagamentos para que as Administrações Públicas (Federal, Estaduais, Municipais ou
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723438/2015-15

Distrital) sejam intimadas a incluir as dívidas materializadas nos documentos em seus
respectivos orçamentos, seguindo uma cronologia-padrão de pagamentos.
Após a expedição dos precatórios, seus encaminhamentos aos Entes Públicos
devedores, suas inclusões nos respectivos orçamentos públicos e nas listas de
pagamentos dos exercícios fiscais seguintes, os valores dos débitos são finalmente
separados, destinados e liberados para pagamentos nas contas dos Juízos que julgaram
as respectivas Ações, sendo que os Tribunais disponibilizam os valores aos
beneficiários para serem pagos em contas bancárias abertas especialmente para esse fim
junto às instituições oficiais Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal,
simplesmente denominadas “fontes pagadoras”. No caso específico do contribuinte, a
fonte pagadora responsável pelos pagamentos dos precatórios que lhe eram devidos
durante o ano de 2011 foi a Caixa Econômica Federal, e não o Tribunal que responsável
pela determinação inicial dos pagamentos realizados, não havendo qualquer razão para
se falar em nulidade do lançamento em razão do suposto erro de indicação da fonte
pagadora indicado no Relatório Fiscal de fl 30;
Deste modo, restando demonstrado, pelos documentos constantes dos autos, que o
contribuinte, em sua Dirpf/2012, efetivamente não ofereceu à tributação da RFB os
rendimentos considerados como omitidos no valor de R$ 953.688,08, além de não ter
apresentado quaisquer documentos aptos a ensejarem a retificação do presente
lançamento, é de se concluir pela manutenção do crédito apurado pela fiscalização.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se o saldo
mantendo-se o saldo de IRPF Suplementar no valor de R$ 224.966,14, acrescido de
juros de mora e multa de ofício de 75%.”
Portanto, entendo que carece de razão à contribuinte, razão pela qual não merece
reforma a decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira
instância.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 245
DF CARF MF
Original